Tribunal: TJDFT
Processo: 0009418-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009418-94.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PRIME REPRESENTANTES DO COMERCIO LTDA EPP RECORRIDO: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. INEFICÁCIA EXECUTIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGOS 485, IV, E. 803, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Não se verificando a alegada inovação recursal, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Recurso. 2 – Não se vislumbra ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489 do CPC, por fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. 3 – O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento das provas pericial e oral não acarretou prejuízo à Apelante, uma vez que o Julgador sentenciante agiu em conformidade com a disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, pois dispensáveis as provas postuladas. 4 – O contrato de corretagem com simples previsão de pagamento mediante comissão em percentual por negócio jurídico realizado, sem indicação de valor pecuniário expresso, não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, impondo-se a extinção do Feito Executivo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, IV, e 803, I, do CPC. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível provida. Execução Extinta sem resolução do mérito. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 783 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de título extrajudicial exequível. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 783 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissenso pretoriano, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019), também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030